Tribunal: TJDFT
Processo: 0725482-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DESPACHO O agravante requereu nova pesquisa e penhora SISBAJUD e demais providências para alcançar o crédito discutido em primeira instância. No entanto, a prestação jurisdicional desta instância recursal exauriu-se. Qualquer requerimento deve ser direcionado ao primeiro grau. Desse modo, certifiquem-se os prazos e remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105